Tribunal: TJMT
Processo: 1010206-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010206-78.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO - CPF: 062.096.941-52 (PACIENTE), JUÍZO DE DIREITO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO - CPF: 062.096.941-52 (PACIENTE), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (IMPETRANTE), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR ALVES DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), WEVITON THIAGO LEÃO GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA - ARTS. 33 e 35 DA LEI 11.343/06 –NEGATIVA DE AUTORIA – TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO –

ALEGAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 312 CPP – PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS (TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS) – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVERAM A ABORDAGEM E APREENSÃO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - PROVÁVEL ATIVIDADE TÍPICA DE VERDADEIRA EMPRESA DE MERCANCIA – NÃO
DEMONSTRAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO BENEFICIÁRIO ÀS HIPÓTESE PREVISTAS NOS ARTS. 4o E 5o, DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE –
WRIT
CONHECIDO -
ORDEM

DENEGADA
.

A negativa de autoria pode ser apreciada através de
habeas corpus
, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita,

o que não ocorreu no presente caso.

Não se pode dizer que a decisão se apresenta teratológica ou destituída de fundamentação, pois apresenta elementos que concretamente denotam necessidade de se resguardar a ordem pública, em face do risco de reiteração delitiva, evidenciada por provável atividade típica de verdadeira empresa de mercancia, resultante de dedicação a essa espécie de comércio penalmente relevante, em iminente ameaça à ordem social.

O Estado de Mato Grosso estabeleceu medidas de prevenção contra a COVID-19, que têm sido adotadas no âmbito das unidades prisionais do Estado, não havendo registro de contaminação pelo Coronavírus entre a população carcerária. Dessa forma que, não se verifica a necessidade de da concessão da liberdade do beneficiário como única forma de proteção e prevenção de contaminação.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus preventivo
em benefício de
Jean Lucas Oliveira Carmo
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe o impetrante que, o paciente encontra-se segregado, por ter, supostamente, praticado as condutas previstas nos arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/06.

Alega que não há indícios de envolvimento do paciente nas condutas a ele imputadas, e que as provas colacionadas só indicam que ele estava “no lugar errado, na hora errada”.

Argumenta que a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, sem mencionar elementos concretos que justifiquem a adoção da medida.

Reclama que a decisão está baseada na materialidade e indícios de autoria, contudo em nenhum momento fora atestado que os objetos encontrados na residência do acusado “Junior” permaneciam sob a posse ou guarda do autuado.

Justifica que o beneficiário cumpre todos os requisitos para obtenção da revogação da prisão, eis que possui residência fixa, réu primário e trabalhador, e que não oferece risco a instrução processual ou a ordem pública, estando ausentes, portanto, os requisitos da prisão preventiva.

Sustenta que, levando em consideração as condições pessoais do Paciente e as circunstâncias do caso concreto, mesmo em caso de condenação, não será imposto o regime fechado, razão pela qual se torna desproporcional a manutenção da prisão.

Aduz que, em virtude da pandemia de coronavírus– COVID-19 a medida extrema não é a melhor solução ante o elevado risco de contaminação e morte no ambiente carcerário, e que tal situação, por si só autoriza a concessão da liminar diante da necessidade de evitar aglomeração no sistema penitenciário, conforme recomendação 62 do CNJ.

Por tais razões, requer
seja concedida a ordem, liminarmente, para conceder a liberdade ao paciente, confirmando, no mérito, a revogação da prisão, em definitivo, (Id. 42185488).

Juntou documentos.

Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria foram solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 42782020). Informações juntadas (Id. 43640966/972).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 44556461).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“Habeas Corpus: Tráfico de drogas e associação para tal fim – Busca-se a revogação do ergástulo provisório, mesmo que mediante a imposição das medidas alternativas ao cárcere, com a consequente expedição de alvará de soltura – Liminar indeferida – A tese de negativa de autoria, sob a alegação de que o suplicante “estava no lugar errado, na hora errada”, bem como que de que não há prova de que os objetos encontrados permaneciam sob a posse ou guarda do requerente, é impertinente de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem (Enunciado Orientativo no 42 TJMT) - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade de tutela da ordem pública, face à gravidade concreta do delito e à periculosidade social do insurgente, haja vista que no contexto da prisão em flagrante do paciente e demais acusados foram apreendidos estupefacientes de naturezas diversas e com alto poder deletério (01 porção de cocaína, com massa de 19,78 g, e 11 porções de maconha, com peso de 139,50 g), bem como 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 22,90 g (substância comumente utilizada na preparação de droga); grande quantidade de dinheiro (R$ 1.620,00), inclusive com notas miúdas; 01 (um) simulacro de arma de fogo; 01 (uma) máquina de cartão Cielo; 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) trombone de vara; e 01 (um) rolo de plástico filme (utensílios empregados no fracionamento do entorpecente para posterior venda), além de 02 (dois) veículos VW Gol (placas NPQ2400 e JZY2281), os quais, de acordo com as notícias recebidas pela polícia, eram utilizados no exercício da traficância, particularidades, essas, que evidenciam que tal atividade ilícita era realizada de forma reiterada/habitual e ordenada, ou seja, os increpados se dedicavam ao comércio malsão, fazendo deste um meio de vida - STJ possui posicionamento sedimentado de que a necessidade de garantia da ordem pública pode ser extraída da quantidade, natureza ou diversidade dos estupefacientes apreendidos (HC 392.270/SP) – Demais disso, “embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.” (STJ - HC 401557) - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e face à periculosidade do paciente, em virtude do risco concreto de reiteração delitiva - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) - Quanto à alegada ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares, não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nessa última modalidade é que se cabe falar em regime inicial – Aliás, a análise de tal argumento é eminentemente prematura e inviável na estreita via eleita , já que demanda dilação probatória e somente será possível após a conclusão da fase instrutória da ação penal correlata - Mero receio de contrair a COVID-19 dentro da unidade prisional onde se encontra recluso não é suficiente para autorizar a concessão do benefício do recolhimento domiciliar com espeque na Recomendação no. 62 do CNJ, maiormente quando o requerente sequer está inserido no grupo de risco e quando inexistem casos confirmados da doença dentro da unidade prisional onde se encontra recluso - Situação de crise pela qual o mundo está passando em decorrência da pandemia de coronavírus exige ponderação e cautela, não se admitindo a soltura de presos provisórios com base em “achismos” e “mero receio”, não se podendo concluir que estes correm mais perigo de contaminação do que a sociedade em geral, até porque todas as medidas estão sendo implementadas para obstar a infecção no ambiente intramuros dos estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso -
Pela denegação da ordem
.”
(Id. 45129957).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Jean Lucas Oliveira Carmo
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

O impetrante nega que o paciente tenha praticado as condutas imputadas, sustentando que este somente estava no lugar errado, na hora errada. Bem como, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 30 de março de 2020, durante calamidade pública, por volta das 17h, na Rua Luís de Matos, no. 75, bairro Cidade Alta, em Cuiabá/MT, o denunciado Ricardo Augusto da Silva Gomes vendeu a Diego de Oliveira Rodrigues 01 (uma) porção de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (laudos 3.14.2020.65048-01 e 3.14.2020.65467-01). Na mesma data e local, os denunciados Junior Alves de Campos, Werviton Thiago Leão Gomes e
Jean Lucas Oliveira Carmo
, em concurso de agentes, tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
01 (uma) porção de cocaína, com massa de 19,78 g (dezenove gramas e setenta e oito centigramas), 11 (onze) porções de maconha, com massa de 139,50 g (cento e trinta e nove gramas e cinquenta centigramas), e 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 22,90 g (vinte e dois gramas e noventa centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudos 3.14.2020.64924-01 e 3.14.2020.65271-01).

De acordo com o apurado no caderno investigativo, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes recebeu notícias de que, na residência localizada na Rua Luís de Matos, n. 75, bairro Cidade Alta, nesta capital, ocorria o tráfico de drogas, cuja suspeita de autoria recaía sobre o indivíduo conhecido como “Fuli”. Um desses relatos foi registrado pelo Centro Integrado de Segurança Pública (CIOSP) com o no. 1368/2020, no dia 27/03/2020, sendo indicado que havia chegado um pacote de droga no bairro Cidade Alta e que o indivíduo “Fuli” era um dos suspeitos do comércio desse tipo de material.

Por essa razão, os investigadores realizaram diversas diligências no local, sendo possível perceber que um indivíduo, posteriormente identificado como o denunciado Ricardo Augusto da Silva Gomes, vendeu uma porção de droga para o usuário Diego de Oliveira Rodrigues. Esse momento foi registrado pelos policiais civis por meio de vídeo.

Diante dessa situação, os agentes públicos aguardaram o momento oportuno e efetuaram a abordagem de Diego, ocasião em que o flagraram fazendo o uso do entorpecente anteriormente comprado, sendo apreendida a porção de pasta base junto a um cachimbo artesanal. Os policiais não lograram êxito na prisão de Ricardo naquele instante.

Na sequência, os investigadores dirigiram-se à residência onde o usuário Diego tinha comprado o entorpecente. No imóvel, encontraram os denunciados Júnior Alves de Campos, vulgo Fuli, Jean Lucas Oliveira Carmo e Werviton Thiago Leão Gomes. Naquela moradia, os policiais apreenderam 01 (uma) porção de cocaína, 11 (onze) porções de maconha, 01 (uma) porção de ácido bórico, a quantia de R$ 1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais), 01 (uma) máquina de cartão “cielo”, 01 (um) simulacro de arma de fogo, 01 (um) rolo de plástico filme, 02 (dois) veículos VW Gol (placas NPQ2400 e JZY2281), automóveis utilizados para a prática do tráfico de drogas.

Segundo levantamento realizado pelos policiais civis,
o ponto de venda de drogas era mantido pelo denunciado Junior Alves de Campos, vulgo “Fuli”, com o apoio de Jean Lucas Oliveira Carmo e Werviton Thiago Leão Gomes, que se associaram para a comercialização, realizando entregas, fato este observado durante as diligências e confirmado pelo usuário Diego.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado Júnior Alves de Campos confessou que, por necessidade financeira, praticava o tráfico de drogas. Alegou que comprava a droga em maior quantidade, embalava em pequenas porções e vendia por R$ 10,00 (dez reais) cada.

Por sua vez, o denunciado Werviton negou a propriedade da droga, alegando que morava em uma casa localizada aos fundos. Disse que não sabia que seu cunhado Junior estava vendendo drogas, mas admitiu que faziam o consumo de entorpecentes juntos.

O denunciado Jean Lucas afirmou que não morava no local e que ali estava apenas para vender pipas para Werviton e Junior. Informou que sabia que os referidos indivíduos eram usuários, informando que desconhecia o fato de eles serem traficantes.

Por fim, o denunciado Ricardo Augusto, ao ser procurado pelos policiais civis, admitiu que era a pessoa que apareceu no vídeo vendendo a droga para Diego.
Em seu interrogatório perante a autoridade policial, alegou que era mero usuário de drogas, revelando que Junior, Werviton, Jean Lucas e até mesmo Diego eram traficantes.

O usuário Diego
admitiu que comprara a droga na casa do “traficante Fuli” (denunciado Junior), mas, quando saiu com o cachimbo na mão e se preparava para o consumo do entorpecente, fora preso pelos policiais civis. Afirmou que tinha pago o valor de R$ 8,00 (oito) reais) pela porção de pasta base, que fora entregue através do portão da casa do indivíduo “Fuli”.
Ele relatou que o Jean Lucas e Werviton trabalhavam como “Uber” ambos faziam o “corre de drogas”.

Destarte, a existência de prévias informações, corroboradas por monitoramento realizado pelos investigadores e pelo vídeo do denunciado Ricardo vendendo o entorpecente ao usuário, a apreensão de variada e expressiva quantidade de tóxicos, materiais para preparação de porções e alta quantia em dinheiro, são elementos que demonstram que havia entre eles uma associação para a prática reiterada do tráfico de drogas.

Ressalta-se que os denunciados, para a prática do delito, aproveitaram-se do momento em que os esforços do Estado e da população estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial.

(...)”.
(Id. 43640968).

Inicialmente, consigno que a negativa de autoria pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita
.

No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, para a liminar pleiteada, a comprovação de que o paciente não praticou as condutas a ele imputadas, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Outrossim, está se procurando transformar esta ação mandamental em uma ação de conhecimento, o que não é juridicamente possível, e impossível profundo mergulho nas provas produzidas.

Destaco aresto desta e. Câmara:

[...] A “fumaça do cometimento do delito” resta verificada quando a autoridade impetrada expõe suficientemente a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria. Assim, à luz do rito célere conferido ao habeas corpus, que não comporta incursões aprofundadas no contexto fático-probatório do processo de origem, torna-se descabido o acolhimento da tese de negativa de autoria, tema que deve ser oportunamente enfrentado pela autoridade de primeiro grau na ação penal correlata. [...]
(N.U 1014928-29.2018.8.11.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

Quanto a alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva e ausência de fundamentação da decisão que a decretou, para análise, entendo necessária sua transcrição, ipsis litteris:

“Vistos, etc.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de JUNIOR ALVES DE CAMPOS, WERVITON THIAGO LEÃO GOMES e JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO, autuados pela prática dos crimes tipificados no artigo 33 e 35, da Lei no 11.343/2006, pelos fatos e circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e nota de culpa.

Em cumprimento a Recomendação 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, atinente à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid 19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, os Autuados deixaram de ser entrevistados em Audiência de Custódia.

Nesse sentido, adverte, excepcionalmente, o artigo 8o da reportada Recomendação:

“Art. 8o Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia.”

O representante do Ministério Público teve acesso ao Auto de Prisão em Flagrante e manifestou, via e-mail, pela conversão da prisão em flagrante, em preventiva. A Defensoria Pública requereu a liberdade provisória dos Autuados.

Assim, nos termos do art. 310 do CPP passo a decidir:

O presente Auto versa sobre crimes de tráfico de substância entorpecente e associação para o tráfico.

O Pleno do STF, por maioria, deferiu o pedido formulado no Habeas Corpus no 104.339/SP e declarou a inconstitucionalidade da expressão “e liberdade provisória”, constante do art. 44, caput, da Lei 11.343/2006, determinando que sejam apreciados os requisitos previstos no art. 312 do CPP e, se for o caso, ser mantida a prisão cautelar do agente. Consequentemente, esta decisão do Pretório Excelso deve nortear as demais decisões a respeito da liberdade provisória nos crimes de tráfico de entorpecentes, tal qual vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 44 DA LEI N.11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 104.339/SP, por maioria, declarou a inconstitucionalidade da expressão "e liberdade provisória", constante do art. 44, caput, da Lei 11.343/2006, determinando que, uma vez apreciados os requisitos previstos no art. 312 do CPP, se for o caso, fosse mantida a segregação cautelar. 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a despeito da Corte estadual se referir apenas à constitucionalidade do art. 44 da Lei n. 11.343/06 como fundamentação para negar a liberdade provisória ao paciente, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelo Juízo de primeiro grau, tendo sido demonstrada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela grande quantidade e natureza deletéria das drogas localizadas - 823,21g de maconha e 536,22g de cocaína, além de um porção de crack - circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 543.752/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

Assim, uma vez afastada a vedação legal à concessão da liberdade provisória mesmo em caso de crimes hediondos (ou equiparados), passo a analisar a necessidade da segregação cautelar dos Autuados:

A prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifico que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos Investigadores de Polícia que efetuaram a prisão em flagrante, bem como da apreensão das substâncias análogas à cocaína e maconha, teste preliminar positivo, confissão do Autuado Junior Alves e declarações da testemunha Diego de Oliveira Rodrigues.

Ressai das declarações dos Investigadores de Polícia que eles receberam várias denúncias informando que na residência localizada na Rua Luís de Matos, no 75, Bairro Cidade Alta, nesta capital, estava ocorrendo a venda de drogas.

Então realizaram diligências no local e na data de ontem (30/03) filmaram o momento em que o usuário DIEGO DE OLIVEIRA RODRIGUES comprou droga de uma pessoa identificada apenas por “Jatobá”, a qual não foi presa neste APF pelo fato de não ter sido localizada.

A equipe esperou o momento oportuno para abordar DIEGO e assim procederam no momento em que ele estava usando uma porção de pasta-base, com um cachimbo artesanal, entorpecente que havia acabado de adquirir.

Ao constatarem que realmente se tratava do comércio de drogas, a equipe realizou diligência na residência do Autuado JÚNIOR, vulgo “Fuli”, onde DIEGO havia acabado de comprar a reportada porção de pasta-base.
Nesta residência estavam também os Autuados JEAN LUCAS e WERVITON THIAGO, local onde foi localizada uma expressiva quantidade de entorpecente – pasta-base de cocaína e maconha - além de grande quantidade de dinheiro, inclusive, com notas de dinheiro trocado, um simulacro de arma de fogo, uma máquina de cartão Cielo, uma balança de precisão, um trombone de vara e um rolo de plástico filme.

Segundo levantamentos realizados no local, o referido ponto de venda de drogas é mantido pelo Autuado JUNIOR ALVES DE CAMPOS, vulgo “Fuli”, com o apoio dos Autuados JEAN LUCA OLIVEIRA CARMO e WERVITON THIAGO LEÃO GOMES, que estão associados ao primeiro para a comercialização, realizando entregas, fato este comprovado durante as diligências e confirmado pelo usuário DIEGO, que afirma que a “boca” é do “Fuli”, mas os demais fazem o “corre” para “Fuli” e ele sempre compra droga naquele local.

Verifica-se do Termo de Exibição e Apreensão acostado ao APF, que além do entorpecente e demais objetos acima descritos, também foi apreendida a quantia de R$ 1.620,00 (mil, seiscentos e vinte reais) e dois veículos VW Gol.

Interrogados pela Autoridade Policial, apenas o Autuado JUNIOR confessou a prática do crime, alegando que todo o material e entorpecente apreendido lhe pertence e que por necessidade financeira realmente estava traficando. Esclareceu que compra cocaína e maconha no Bairro do Porto, em uma praça, de uma pessoa que não quer informar o nome, embala em pequenas porções que vende pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) cada uma.

Disse que o Autuado WERVITON é seu cunhado, mora no mesmo terreno, é usuário de maconha, sempre fuma com ele, mas não vende drogas. Em relação ao Autuado JEAN, alegou que estava na sua casa vendendo pipas. Quanto a DIEGO, afirmou que é seu vizinho, também é usuário e às vezes lhe fornece gratuitamente algumas porções de maconha para ele usar.

JEAN LUCAS declarou que estava na casa de Júnior vendendo pipas; que sabia que JUNIOR e WERVITON eram usuários de droga, mas não tinha conhecimento que também vendiam tais substâncias.

WERVITON, por sua vez, alega ser usuário, sempre usa entorpecente com seu cunhado JUNIOR, o qual lhe fornece maconha, mas não sabia que ele vendia entorpecente. Em relação a JEAN, declarou que ele faz algumas corridas “no particular” com o seu veículo.

Portanto, fumus commissi delicti, consubstanciado na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, demonstrados.

No que tange ao periculum libertatis, concluo que a ordem pública estará em risco se os Autuados forem colocados desde já em liberdade.

É cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade.

Em liberdade, o traficante certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.

Tanto é verdade que o Autuado JUNIOR já possui registro criminal relacionado ao tráfico de substância entorpecente, visto que condenado pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal desta capital, nos autos da ação penal código n. 352668, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Extrai-se, ainda, do presente APF que os entorpecentes apreendidos são de duas espécies (maconha e cocaína) e estavam distribuídos em diversas embalagens.

Os Agentes Policiais receberam várias denúncias anônimas apontando o local da apreensão como sendo ponto de venda de entorpecente. Inclusive, eles diligenciaram e conseguiram filmar o exato momento em que o usuário Diego adquiriu o entorpecente na referida residência.

DIEGO, quando inquirido pela Autoridade Policial, confirmou que os três Autuados dedicam-se ao tráfico de drogas. Segundo ele, “estava no bairro Cidade Alta, nesta cidade, na casa do traficante “fuli”, comprando droga. Que quando saiu com um cachimbo na mão, indo até um lugar onde os usuários se reúnem para fumar, foi surpreendido pelos policiais desta especializada. Que fizeram sua abordagem e encontraram consigo a droga (pasta base). Que comprou a droga pelo valor de R$ 8,00 reais, sendo entregue pelo portão da casa do “fuli”. Que sempre compra droga do “fuli”, droga, bem como outros usuários também, é o que ele acha, pois se encontram ali perto, para fumar a droga. Que na casa do “fuli” tem um rapaz magrinho, Jean Lucas que trabalha com Uber, e este fica lá soltando pipa, e tem mais um que faz Uber e Delivery Weverton, sendo que estes fazem o “corre” de drogas.”

No interior da residência onde se encontravam os três Autuados foi localizada expressiva quantia de dinheiro, em espécie – R$ 1.620,00 -

plástico filme utilizado na embalagem da droga, balança de precisão e até mesmo um simulacro de arma de fogo, que como é sabido, é comumente utilizado para a prática de assaltos.

Também há que se ressaltar que WERVITON é cunhado de JUNIOR. Este, por sua vez, confessou que fornece droga a ele, bem como a DIEGO.

Nesse particular, insta anotar que eventual condição de usuário alegada por WERVITON e JEAN, por si só, não afasta a concomitante traficância, sendo esta um meio para o próprio sustento e manutenção do vício, especialmente quando as demais circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante indicam que a droga era destinada ao comércio, do qual eles participavam efetivamente, como acima elencadas.

Portanto, a segregação cautelar dos Autuados é medida imperiosa para assegurar a ordem pública.

Em apoio, eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE NO FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO SUPERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação. 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do paciente. Em que pese a quantidade de droga apreendida não se mostrar exagerada - 6,3g de maconha e 2,6g de cocaína (fls. 58 e 62) -, tem-se que o paciente portava simulacro de arma de fogo, quantia em dinheiro, é reincidente específico e possui outros registros criminais, fatos estes que revelam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva. 5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 535.753/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas do flagrante - no momento da prisão foram apreendidas 5,962 kg de maconha. Precedentes. 4. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 446.936/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018).

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, e 312, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JUNIOR ALVES DE CAMPOS, brasileiro, convivente, nascido aos 18/06/1992, filho de Eniza Alves de Campos, residente na Rua Luiz de Matos, n. 75, Bairro Cidade Alta, nesta capital; JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO, brasileiro, solteiro, Calheiro e vendedor de pipa, nascido aos 01/11/1996, filho de Pedro Arruda do Carmo e Girlene dos Santos Oliveira Carmo, residente na Avenida Oito de Abril, n. 438, Bairro Verdão, nesta capital, e WERVITON THIAGO LEÃO GOMES, brasileiro, solteiro, lavador de carro, nascido aos 07/10/1999, filho de Olandir Leão Gomes e Alice Lara Gomes, residente na Rua Luis de Matos, n. 75, Bairro Cidade Alta, nesta capital, EM PRISÃO PREVENTIVA.

SIRVA-SE ESTA DECISÃO COMO “MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA” E CUMPRA-SE DE IMEDIATO.”
(Id. 42194951).

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu
, verifica-se na decisão combatida, que a autoridade judiciária acoimada coatora, após constatar que estavam presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, concluiu ser necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva, em razão da gravidade dos crimes imputados (tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas), evidenciada pela quantidade e variedade de droga apreendida na residência que o paciente se encontrava no momento da abordagem.

Conforme consta, na ocasião foram apreendidos 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 19,78 g (dezenove gramas e setenta e oito centigramas), 11 (onze) porções de maconha, com massa de 139,50 g (cento e trinta e nove gramas e cinquenta centigramas), e 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 22,90 g (vinte e dois gramas e noventa centigramas), além de dinheiro, inclusive, com notas de

trocado, um simulacro de arma de fogo, uma máquina de cartão Cielo, uma balança de precisão, um trombone de vara e um rolo de plástico filme e a quantia de R$ 1.620,00 (mil, seiscentos e vinte reais), além de 02 (dois) veículos VW Gol (placas NPQ2400 e JZY2281), que segundo as denúncias anteriormente recebidas, são automóveis utilizados para a prática do tráfico de drogas, elementos que concretamente denotam

necessidade de se resguardar a ordem pública, em face do risco de reiteração delitiva, ou seja, provável atividade típica de verdadeira empresa de mercancia, resultante de dedicação a essa espécie de comércio penalmente relevante, portanto, não se pode dizer que a decisão se apresenta teratológica ou destituída de fundamentação.

Na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade judiciária manteve os fundamentos lançados na decisão primeva, e acrescentou:

“É sabido que a prisão preventiva se trata de uma das modalidades da prisão processual, a qual pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

Destarte, analisando os argumentos trazidos pelas defesas, verifico que não se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar dos autuados, subsistindo os fatos e fundamentos exarados em 30.03.2020.

Digo isso, pois, os autos narram a apreensão de expressiva quantidade e variedade de droga – 19,78 g de cocaína e 139,50 g maconha – fator que, por si só, justifica a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, conforme tem orientado o E. TJ/MT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado no 25).

Não bastasse a expressiva quantidade de droga, também foram apreendidos 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 22,90, grande quantidade de dinheiro, inclusive, com notas de dinheiro trocado, um simulacro de arma de fogo, uma máquina de cartão Cielo, uma balança de precisão, um trombone de vara e um rolo de plástico filme, o que denota indícios de habitualidade, organização e atuação considerável do grupo criminoso.

Inclusive, os autos revelam a autuação tanto pelo crime de tráfico de drogas quanto pelo crime de associação para o tráfico, este último evidenciado através dos levantamentos realizados no local, que concluíram que o ponto de venda de drogas seria mantido por Júnior Alves de Campos, vulgo “Fuli”, com o apoio de Jean Lucas Oliveira Carmo e Werviton Thiago Gomes Leão, que estariam associados ao primeiro para a comercialização, realizando entregas, fato este comprovado durante as diligências e confirmado pelo usuário DIEGO, que afirmou que a “boca”

- Rua Luís de Matos, no 75, Bairro Cidade Alta, nesta capital – é do “Fuli”, mas os demais faziam o “corre” para “Fuli” e ele sempre compra droga naquele local.

Assim, ainda que a defesa sustente a presença de bons predicados pessoais em favor dos autuados, como primariedade e residência fixa no distrito da culpa, tais circunstâncias não obstam a decretação/manutenção da constrição cautelar quando presente o periculum libertatis (Enunciado no 43 do TJ/MT).

Com relação ao autuado JUNIOR, verifica-se que possui condenação provisória decorrente da prática do mesmo delito previsto no art. 33 da LT (Cód. 352668), fator que corrobora para a manutenção da sua prisão preventva.

Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do réu, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

No que se refere ao argumento defensivo referente a propagação do “Coronavírus” (COVID-19), trazida pelas defesa de JUNIOR e WERVITON THIAGO como brilhantemente expôs o “Parquet”, as medidas ligadas ao combate da enfermidade recomendam o isolamento social, tendo o Estado e o Sistema Prisional Mato-grossense tomado as medidas necessárias, inclusive a suspensão de visitas nos estabelecimentos prisionais durante o período de quarentena.

Somado a isso, perfilho do entendimento de que é desaconselhável permitir que presos, sejam eles provisórios ou definitivos, que já se encontram em situação de isolamento, saiam do cárcere e retornem ao convívio social, ainda que em prisão domiciliar.

Além disso, própria Recomendação no 62/20 do CNJ, em seu art. 4o, caput, c/c inciso I, recomenda que magistrados com competência criminal para a fase de conhecimento reavaliem as prisões provisórias com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus.

Ressalta-se que este Magistrado tomou conhecimento, por meio do Ofício Circular no 004/2020/SAAP/SESP/MT,

datado de 27.03.2020 e expedido pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária,

que estão sendo tomadas medidas profiláticas e orientativas para evitar a contágio da população carcerária pelo COVID-19, inclusive, inexistindo quaisquer notícias de casos, suspeitos ou confirmados, de reeducando acometido por tal enfermidade, razão pela qual não vejo motivo para que seja aplicável soltura ou concessão de prisão domiciliar no caso em apreço com o fundamento arguido pelas defesas.

Outrossim, embora em seu pedido o custodiado Junior Alves de Campos que alegou problemas respiratórios, de modo a criar uma situação para ser vinculada ao COVID-19, como bem ressaltou o “Parquet”, juntou receita médica datada do dia 16.03.2020 que nada comprova acerca de sintomas da referida comorbidade, já que nela consta apenas nomes de medicamentos, sem relacionar sintomas específicos.

É sabido que tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática do crime de tráfico de drogas, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar, formulado em favor dos autuados JUNIOR ALVES DE CAMPOS, JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO e WERVITON THIAGO GOMES LEÃO.

No mais, aguarde-se a vinda do inquérito policial.”
(Id. 42194951).

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude do decreto preventivo.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que as decisões apresentam-se devidamente motivadas, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Há que se ressaltar que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Afora isto, é de convir que:
“
O juiz do processo, conhecedor do meio ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva”
(STF – RTJ 99/654).

Assim, não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, tampouco a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo a legalidade do flagrante sido apreciado no juízo de origem, pronunciando-se pela inexistência de vícios ou ilegalidade.

No que tange
às questões relacionadas à pandemia, não
se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
- Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Dispõe os artigos 4o e 5o da referida Recomendação (grifo nosso):

Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a)

mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b)

pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.

Art. 5o- Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;

Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.

Muito embora o impetrante alegue
a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.

No presente caso, não se verifica qualquer indicativo de que o paciente faça parte do “grupo de risco”, bem como não foram juntados aos autos qualquer documento que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4o ou 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ.

Conforme se verifica, o juiz singular consignou na decisão transcrita que
estão sendo tomadas medidas profiláticas e orientativas para evitar a contágio da população carcerária pelo COVID-19, inclusive, inexistindo quaisquer notícias de casos, suspeitos ou confirmados, de reeducando acometido pela enfermidade “corona-vírus”, razão pela qual não vejo motivo para que seja aplicável soltura ou concessão de prisão domiciliar no caso em apreço com o fundamento arguido pelas defesas. Dessa forma que, não se verifica a necessidade de da concessão da liberdade do beneficiário como única forma de proteção e prevenção de contaminação.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE.

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.

RÉU COM OUTROS REGISTROS DE CRIMES E DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão o efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o agravante, além de possuir outros registros criminais por furto e tráfico de entorpecentes, também possui registros de atos infracionais. Precedentes.

4. Além disso, a quantidade de droga apreendida e a forma como estava acondicionada - 62g de cocaína, fracionada em 52 pinos - não pode ser considerada de pequena a monta a ponto de desclassificar, de plano, a conduta.

5. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

6. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco.
7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 574.413/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)”

Ademais, tratando-se de Recomendação do SNJ, cabe ao julgador analisar cada caso, de forma a garantir não só a saúde mais também a segurança da sociedade como um todo.

Ademais, tratando-se de Recomendação do SNJ, cabe ao julgador analisar cada caso, de forma a garantir não só a saúde mais também a segurança da sociedade como um todo.

Por todo o exposto, conheço o
habeas corpus
impetrado em favor de
Jean Lucas Oliveira Carmo,
e no mérito,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020